Tribunal: TJMT
Processo: 1017065-47.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017065-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERSON LUIZ DA SILVEIRA ROTHER - CPF: 053.786.091-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA VIEIRA - CPF: 027.237.911-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO OLIVEIRA SPADONI - CPF: 533.768.979-72 (VÍTIMA), MARCIA OLIVEIRA SPADONI PINTO - CPF: 461.461.729-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA – APELANTE RECONHECIDO COMO AUTOR DO ROUBO – PRISÃO EM FLAGRANTE – BENS SUBTRAÍDOS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS –
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O
c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de a responsabilização penal pode ser comprovada “
com base no exame de outras provas que não guardaram relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
(AgRg no HC 644.656/SP). Isso porque,

o reconhecimento realizado na fase investigativa e ratificado pelas vítimas em juízo, aliado às demais provas dos autos,
“mostra-se válido para a comprovação da autoria delitiva”

(AgRg no HC 679.415/MS).

Se a
declaração judicial da vítima está corroborada pela prisão em flagrante do
apelante
na posse dos bens roubados, bem como nos depoimentos dos policiais militares
,
a responsabilização penal deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1017065-47.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

GERSON LUIZ DA SILVEIRA ROTHER

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GERSON LUIZ DA SILVEIRA ROTHER contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1017065-47.2021.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca a 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado -
art. 157, §2o, II e VII, do CP - (ID 129485518).

O apelante

sustenta que “
não há provas contundentes de que teria praticado o delito em questão
”.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona o art. 386, V e VII, do CPP (ID 129485532).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129485536).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 130185664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 07 de Novembro de 2021, por volta de 20h00min, em um estabelecimento comercial denominado SOS Comércio de Bebidas e Alimentos localizado na Avenida Miguel Sutil, bairro Santa Marta, nesta Capital, o denunciado GERSON, juntamente com outro indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante violência, restrição de liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e simulação de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, “01 veículo VW Saveiro, cor branca, placas RAN-7188, bolsa contendo documentos pessoais, 01 aparelho celular Iphone cor preta, a quantia de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), 23 carteiras de cigarro, 02 caixas de Trident e 01 caixa de Hall”, de propriedade das vítimas Celso Oliveira Spadoni e Márcia Oliveira Spadoni Pinto. [...]

Diante do exposto, [...] cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar GERSON LUIZ DA SILVEIRA ROTHER como incurso nas penas do Art. 157, §2o, inciso II, V e VII, do Código Penal [...]”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça – ID 129485473).

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante nestes termos:

“
[...] O réu Gerson Luiz da Silveira Rother ao ser interrogado em juízo apresentou a seguinte versão: [...]

O ofendido Celso Oliveira Spadoni, em juízo, prestou as seguintes declarações: [...]

Após a oitiva do ofendido Celso realizada por videoconferência, não sendo possível proceder ao reconhecimento do réu, nos termos do artigo 226 do CPP, a pedido da defesa, com anuência do representante do Ministério Público foi feito o reconhecimento do acusado de forma virtual.

O acusado, que se encontra preso na Penitenciária Central do Estado foi colocado na sala de audiência virtual, sendo que somente o ofendido poderia vê-lo, pois este manifestou o desejo de não ser visto pelo acusado, e, ao visualizar o acusado, reafirmou com certeza ser ele um dos assaltantes, inclusive destacou ser aquele que ficou com o ofendido e lhe proferiu ameaças.

A vítima Márcia Oliveira Spadoni Pinto em juízo relatou: [...]

A testemunha Sub ten/PM Dyrceu Leônidas de Almeida declarou em Juízo: [...]

Embora o acusado tenha optado pela tese de negativa de autoria, apresentando versão nada convincente, as vítimas reforçaram a utilização de grave ameaça na prática do crime com emprego de arma branca, bem como uma delas efetuou o reconhecimento do réu na fase policial e ratificou em Juízo na audiência por videoconferência ao visualizar o acusado na sala virtual, como sendo um dos autores do delito, além do depoimento da testemunha policial militar que autuou o acusado em flagrante delito em posse de parte dos objetos roubados. [...]

Restou inconteste a ocorrência da majorante do uso de arma branca, mesmo não apreendida. [...]

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu GERSON LUIZ DA SILVA ROTHER pela prática do crime previsto 157, § 2°, II, e VII, do Código Penal. [...]”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 129485518)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 129485450) e Termo de Entrega (ID 129485453), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Dyrceu Leonidas de Almeida, policial militar (ID 129485445), Douglas da Silva Vieira, policial militar (ID 129485447), Celso Oliveira Spadoni, vítima (ID 129485451), Marcia Oliveira Spadoni Pinto, vítima (ID 129485452), bem como o interrogatório de GERSON LUIZ DA SILVEIRA ROTHER, apelante (ID 129485455).

Em Juízo, foram ouvidos Dyrceu Leonidas de Almeida, policial militar, Celso Oliveira Spadoni e Marcia Oliveira Spadoni Pinto, vítimas, e interrogado GERSON LUIZ DA SILVEIRA ROTHER, apelante (Relatório de Mídias – ID 129485515).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 7.11.2021, por volta das

20h, no estabelecimento comercial denominado “SOS Comércio de Bebidas e Alimentos”, localizado na Avenida Miguel Sutil, bairro Santa Marta, nesta Capital, o
apelante
e outro indivíduo não identificado abordaram as vítimas
Celso Oliveira Spadoni e Marcia Oliveira Spadoni Pinto [proprietários do estabelecimento comercial]
e, mediante emprego de faca e simulação de porte de arma de fogo, anunciaram o assalto. Na sequência, os agentes adentraram ao imóvel, amarram a vítima Celso Oliveira Spadoni e conduziram a vítima Marcia Oliveira Spadoni até o escritório para que ela entregasse objetos de valor. Em ato contínuo, os agentes criminosos subtraíram 1 (um) veículo VW Saveiro, cor branca, placas RAN-7188, a importância de R$640,00 (seiscentos e quarenta reais) em espécie, 1 (um) aparelho celular Iphone, marca Apple, 23 (vinte e três) carteiras de cigarro, duas caixas de chiclete, marca “Trident”, e uma caixa de doce, marca Halls, pertencentes às vítimas, e empreenderam fuga. Após, as vítimas acionaram a Polícia Militar via chamada telefônica, que se deslocou até o “SOS Comércio de Bebidas e Alimentos”. Durante a diligência, a guarnição policial, composta pelos policiais militares Dyrceu Leonidas de Almeida e Douglas da Silva Vieira,
encontrou o automóvel da vítima em via pública e, em seguida, o apelante foi
preso em flagrante,
em uma residência abandonada,
na posse dos objetos roubados;

- a vítima
Celso Oliveira Spadoni afirmou, nas duas fases da persecução penal, que “
estava ajudando a irmã no comércio e já estava próximo de fechar, então sai para recolher os cones e suspender o toldo; nisso vi de relance que duas pessoas estavam se aproximando e vindo ao encontro da gente; [...] eles já chegaram dizendo “perdeu, perdeu”, é um assalto; o outro já correu e ficou com minha irmã; [...] o sujeito que chegou até mim fazia menção de estar com uma arma por dentro do calção; daí recolheram a gente pra dentro do estabelecimento e ele me amarrou; ele ficou bem próximo de mim que senti até o bafo dele; muito impossível eu não reconhecer ele; [...] daí começaram a recolher algumas bugigangas como cigarros, cervejas, balas, a bolsa da minha irmã, dinheiro e colocaram tudo no saveiro da minha irmã e saíram; [...] acredito que mais ou menos uma hora depois a polícia localizou ele e um pouco dos pertences; a polícia agiu muito rápido; [...] eles estavam de cara limpa, não se preocuparam em esconder os rostos; quando prenderam ele a polícia disse que prendeu um suspeito com alguns objetos, mais não falou que era o acusado; só pediu se eu gostaria de fazer o reconhecimento ou se eu tinha medo, respondi que faria o reconhecimento sim; colocaram ele numa sala com um vidro escuro, ele estava sozinho, ele não me viu mais eu o reconheci como sendo um dos assaltantes e foi o que ficou comigo; [...] tenho certeza com convicção que a pessoa que eu reconheci na delegacia era o assaltante que ficou comigo [...]”
; reconhece o apelante
com certeza
(IDs 129485451 e 129485515);

- a vítima Márcia Oliveira Spadoni Pinto, em Juízo, declarou que “
eu entrei em estado de choque que não consegui olhar pra nenhum deles; não vi arma de fogo, só vi a faca no meu pescoço; não reconheci nenhum deles, pois eu estava de cabeça baixa; ele pegou meu iphone, minha bolsa, alguns objetos como cerveja, cigarro, meu carro; [...] o meu irmão reconheceu o que foi preso como sendo um dos assaltantes
” (ID 129485515);

- o policial militar
Douglas da Silva Vieira, em sede policial, narrou que “
recebeu informações via Ciosp de que na Distribuidora de Bebidas SOS [...] dois indivíduos teriam rendido as vítimas, MÁRCIA OLIVEIRA SPADONI PINTO e CELSO OLIVEIRA SPADONI, utilizando duas facas e várias ameaças de morte e que em ato contínuo teriam amarrado a vítima CELSO e o deitado ao solo e que a VÍTIMA MÁRCIA teria sido levada até o escritório da empresa; [...] em posse das informações, a equipe localizou o veículo Saveiro abandonado em um terreno baldio na Rua Aquidauana e, com apoio da VTR 5163/10o BPM e a RT02(8o cor), localizou o CONDUZIDO GERSON LUIZ DA SILVEIRA ROTHER em uma residência abandonada na Rua Rondonópolis com todo o material recuperado; [...] a VÍTIMA CELSO relatou que o CONDUZIDO tem as mesmas características de um dos suspeitos que praticou o roubo; diante dos fatos foi dado voz de prisão ao CONDUZIDO GERSON LUIZ DA SILVEIRA ROTHER por roubo e o mesmo foi encaminhado até a Central de Flagrantes sem lesões corporais, juntamente com o material recuperado
” (ID 129485447);

- o policial militar Dyrceu Leônidas de Almeida, na fase judicial, revelou que “
o fato ocorreu entre às 20hs até umas 22 horas; uns indivíduos entraram em uma distribuidora de bebidas, renderam as vítimas, subtraíram algumas coisas, dentre elas um saveiro e evadiram do local em direção ao Bairro Jardim Mariana; deslocamos para lá, fizemos o

cerco com outras viaturas e o veículo foi localizado; populares nos falaram para qual destinos os elementos foragiram; encontramos uma residência abandonada e nessa residência tinha todo o material subtraído do comércio e uma pessoa dentro da residência, o suspeito que foi conduzido; o material roubado estava juntamente com essa pessoa; quando chegamos ele estava sozinho; no bairro populares falaram que havia mais um suspeito, só que não foi localizado; [...] quando ele foi preso mostramos ele pra vítima; não sei se a vítima chegou a fazer o reconhecimento na delegacia [...]”
(ID
129485515);

-
o apelante, na Delegacia e em Juízo, negou envolvimento no roubo (IDs 129485455 e 129485515).

Pois bem.

A vítima
Celso Oliveira Spadoni reconheceu
o
apelante
como autor do roubo no ato de prisão em flagrante, sem qualquer hesitação ou dúvida, mas o reconhecimento pessoal não foi documentalmente formalizado
.

A identificação do
apelante
foi ratificada pela vítima [
Celso Oliveira Spadoni], na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, a qual esclareceu que ele foi o responsável pela sua abordagem, mediante simulação de porte de arma de fogo, e também por amarrá-la e ameaçá-la de morte, tendo enfatizado que conseguiu visualizar seu rosto com clareza, pois estava

“
de cara limpa
” e ficou muito próximo dele, a ponto de “
sentir seu bafo
”.

Merece destaque que, nessa ação criminosa, as vítimas permaneceram sob o domínio dos assaltantes pelo período necessário para subtração e tiveram contato direto com eles, especialmente a vítima Celso Oliveira Spadoni, a conferir maior credibilidade ao reconhecimento (TJPE, AP N.U 3894020 - Relator: Des. Democrito Ramos Reinaldo Filho - 12.12.2018).

Essa versão está corroborada pela prisão em flagrante do
apelante
na posse dos bens roubados [R$640,00 em espécie, aparelho celular, carteiras de cigarro e caixas de doces], bem como pelos depoimentos dos policiais militares
Dyrceu Leonidas de Almeida e Douglas da Silva Vieira, responsáveis pela diligência que culminou na sua abordagem.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de a responsabilização penal pode ser comprovada “
com base no exame de outras provas que não guardaram relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
(AgRg no HC 644.656/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.3.2022). Isso porque,
o
reconhecimento realizado na fase investigativa e ratificado pela vítima em Juízo, aliado às demais provas dos autos,
“mostra-se válido para a comprovação da autoria delitiva”

(AgRg no HC 679.415/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.3.2022).

Nessa vertente, esta e. Câmara assim decidiu:

“O Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020). O reconhecimento realizado pelas vítimas, bem como as provas colacionadas aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, ensejando a manutenção do édito condenatório.”
(AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo Da Cunha – 4.3.2022)

Registre-se, enfim, que a negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap no 65657/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.10.2018).

Sob essa ótica,
a condenação do
apelante,
pelo roubo, deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022